Tribunal: TJMT
Processo: 1007234-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007234-38.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001642-72.2018.811.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1001642-72.2018.811.0003, que deferiu o pedido de penhora, via BACEN-JUD, nas contas de titularidade da Recorrente.
Argumenta o Agravante a nulidade da citação, uma vez que esta se realizou sem as formalidades legais, tenho sido recebida por funcionária do Instituto, uma vez que a parte executada é autarquia estadual, portanto, pessoa jurídica de direito público, devendo a citação ocorrer nos moldes do artigo 242, §o, e artigo 247, inciso III, do CPC/15.
Afirma, ainda, que “não bastasse a nulidade somente pela instrumentalização da citação, tem-se, ainda, que o direcionamento da citação também foi equivocado, uma vez que deveria ter sido feita em nome do responsável pela representação judicial da autarquia, ou seja, deveriam ter sido feitas em nome do Procurador Geral do Estado, conforme art. 8o, VI, da Lei Complementar Estadual no 111/02.” (sic Id 37926456 – p. 8)
Acentua a impenhorabilidade de bens públicos, que não se sujeitam ao regime de penhora.
Cita precedentes jurisprudenciais.
Aduz a inaplicabilidade da Lei 6.830/80 em execução contra a Fazenda Pública, devendo observar o Código Adjetivo Civil, o qual determina a citação da Fazenda Pública para opor embargos – artigo 910 do CPC/15.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
Distribuído o feito no plantão judiciário, a Desa. Plantonista entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses trazidas pela Resolução no 010/2013 do TP-TJMT, determinando a distribuição do feito na forma regimental. (Id 38021575)
Vieram-me os autos conclusos.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de tutela antecipada recursal.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que a citação não ocorreu nos moldes determinados pelo CPC/15, tendo se concretizado na pessoa da servidora do Instituto, em descompasso com a norma processual.
Ademais, na execução contra a Fazenda Pública – Autarquia Estadual, deve ser observado, na citação, o disposto no artigo 910, do CPC, bem como o regime de precatório, contido no artigo 100, da Constituição Federal.
À luz dessas premissas, tenho que não é possível a penhora via BACEN-JUD, nos autos de Execução em face da Fazenda Pública.
O periculum in mora é evidente, eis que acarreta o bloqueio de verba pública sem a observância do ordenamento jurídico.
Desse modo, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender a decisão recorrida.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se o teor dessa decisão ao julgador singular.
Retifique-se a autuação para fazer constar como Agravante Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, como na peça recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora